Tribunal: TCU
Processo: 023.684/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8390/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.684/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Francielle Alexandre (XXX.464.779-XX); Indianara Aparecida de Goes (XXX.742.489-XX); Janaina de Goes (XXX.499.039-XX); Jussara Fatima de Goes (XXX.545.469-XX); Karen Cristina Jacinto Ferreira Santos (XXX.249.518-XX); Maria do Socorro Freitas da Silva (XXX.763.082-XX); Nereide Malaquias (XXX.711.529-XX); Patricia Silva de Oliveira (XXX.343.389-XX); Priscilla Silva de Oliveira (XXX.071.829-XX); Selma Aparecida Alexandre (XXX.538.399-XX); Silmara de Fatima Alexandre Nogozek Taraschuka (XXX.495.759-XX); Silvana do Rocio Alexandre (XXX.186.959-XX); Tatiana Lemes dos Santos (XXX.749.389-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.